Tribunal: TJMT
Processo: 1013769-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013769-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
AGRAVADO: ANIBAL SAUSEN
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSE INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP em face da decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial (Código 452621) promovida por ANIBAL SAUSEN, que determinou a intimação do executado para que, no prazo de 05 dias e sob pena de penhora on line, efetue o pagamento do valor devido ao leiloeiro, pelos trabalhos desenvolvidos no processo, fixados em 5% do valor de arrematação do bem que seria levado a leilão.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, não havendo a efetiva arrematação, o leiloeiro, nos termos do art. 40 do Decreto 21.981/1932, até prova em contrário, só terá direito às quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado.
Aliás, nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARREMATAÇÃO EM LEILÃO – DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO EM VIRTUDE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – POSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO AO ARREMATANTE - CABIMENTO – DESCONTOS APENAS DAS QUANTIAS DESEMBOLSADAS E COMPROVADAS – ATOS DE DIVULGAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Ao arrematante desistente em virtude de oposição de Embargos de Terceiros deve ser devolvida a comissão do leiloeiro abatendo-se do ressarcimento apenas as despesas efetuadas pelo leiloeiro com atos de divulgação e operacionalização da alienação, desde que comprovadas. Inteligência do art. 40 do Decreto 21.981/1932. Precedente do STJ (REsp 1179087/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 4.11.2013).- (TJMT – RAI 1025631-48.2020.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara Cível, Julgado em 10/03/2021)
Desta feita, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 03 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora